Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-40.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DANO QUALIFICADO. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CÓDIGO PENAL. DANO A RETROVISOR DE ÔNIBUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DANO MATERIAL SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. RÉU REINCIDENTE. PREJUÍZO AO SERVIÇO ESSENCIAL DE TRANSPORTE COLETIVO E AO INTERESSE PÚBLICO. CONDENAÇÃO DEVIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. ACUSADO REINCIDENTE GENÉRICO. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme firme entendimento assentado na jurisprudência, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando-se, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
2. Comprovado dano material superior a 10% do salário mínimo, causado por réu reincidente, a veículo de transporte coletivo de passageiros, incabível o reconhecimento da insignificância da conduta praticada.
3. Ainda que não se trate de reincidência específica, não se opera a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos se a medida não é socialmente recomendável. Caso em que o acusado praticou crime anterior com violência e já teve concedida a substituição, o que não foi suficiente para obstar nova prática delitiva, agora contra patrimônio diretamente relacionado a serviço público essencial.
4. Apelação conhecida e não provida.